Tribunal: TJMT
Processo: 1004344-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004344-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1004344-61.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão que, em Apelação Cível, manteve a improcedência de ação regressiva de ressarcimento proposta em face de concessionária de energia elétrica, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos elétricos alegados e a prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração das provas e à distribuição do ônus probatório, especialmente acerca da comprovação do nexo causal e da regularidade do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes, especialmente quanto à ausência de prova do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

A decisão embargada reconhece que os documentos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico, sendo insuficientes para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

O julgado aplica corretamente a regra do art. 373, I, do CPC, ao atribuir à autora o ônus de demonstrar o nexo causal, não havendo omissão quanto à distribuição do ônus probatório.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca reanálise da matéria já decidida, providência incabível na via dos aclaratórios.

O prequestionamento não autoriza a reapreciação da matéria quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a ausência de prova do nexo causal.

A mera insurgência quanto à valoração da prova não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza a reapreciação da matéria na ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1004344-61.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o
1004344-61.2024.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO UNILATERAL E IMPRESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de R$ 51.756,53, valor pago a segurados a título de indenização securitária por supostos danos elétricos em equipamentos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta error in judicando, alega falha na prestação do serviço, invoca a responsabilidade objetiva da concessionária e defende estar comprovado o dano e o nexo causal por meio de laudos, avisos de sinistro e comprovantes de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado da autora; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia deve ser responsabilizada, de forma objetiva, pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora ao seu segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, mas o dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive quanto à existência de falha no serviço e sua relação direta com o dano alegado.

Os laudos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem identificação ou qualificação técnica do responsável, sem metodologia adequada e com conteúdo genérico, não esclarecendo se os danos decorreram de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

A autora não comprovou a ocorrência de oscilação ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período indicado, o que fragiliza a demonstração do nexo causal.

A fragilidade técnica e a unilateralidade dos documentos impedem o reconhecimento da responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado do TJMT em casos análogos envolvendo danos elétricos e laudos imprestáveis ou superficiais.

Ausente prova idônea do elo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos suportados pelos segurados, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico-formal não comprovam o defeito do serviço nem autorizam o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv no 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridades e contradições no acórdão, notadamente quanto à valoração da prova produzida, aduzindo que:

(i) o acórdão teria considerado, de forma equivocada, que os documentos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para comprovar o dever de indenizar.

(ii) a concessionária embargada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à demonstração da regularidade do fornecimento de energia elétrica.

(iii) a seguradora comprovou o dano por meio de laudos técnicos acostados aos autos desde a petição inicial.

(iv) a embargada limitou-se a alegações genéricas de inexistência de falha na rede elétrica, sem apresentação de relatórios técnicos exigidos pela regulamentação da ANEEL (Módulo 9 do PRODIST).

(v) há violação ao princípio da publicidade (art. 37 da CF), na medida em que a concessionária deixou de apresentar documentos que estariam sob sua exclusiva posse.

(vi) a jurisprudência pátria, inclusive de outros tribunais, reconhece que a ausência de tais relatórios técnicos impede a descaracterização da falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, inclusive com fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório.

Sustenta a embargante a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e contradição, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a distribuição do ônus da prova, bem como a suficiência dos elementos probatórios colacionados aos autos.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange à ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado dano e a atuação da concessionária de energia elétrica.

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já amplamente analisada, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Com efeito, conforme expressamente consignado no voto condutor, restou evidenciado que os elementos probatórios apresentados não se mostram aptos a demonstrar, de forma inequívoca, o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido.

Nesse sentido, oportuno destacar, novamente, o seguinte trecho do acórdão:

"No caso dos autos, os documentos apresentados pela autora ora recorrente (id. 346449966 e 346449967), consiste em laudos produzidos unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresentam linguagem técnica precisa ou apontam, de forma clara, se o alegado dano decorre de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

Os laudos apresentados se mostram genéricos, baseado em meras conjecturas, sem metodologia ou exame adequado, tratando-se de peça unilateral e sem rigor técnico, incapaz de demonstrar o nexo causal entre o evento e a atuação da concessionária.

Ademais, a Apelante não logrou demonstrar, com elementos minimamente consistentes, que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto ainda que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida ora Apelada.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado."

Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via eleita.

Outrossim, ainda que os embargos tenham sido opostos com o propósito de prequestionamento, tal circunstância não autoriza a reapreciação da matéria já decidida, sendo suficiente que o acórdão tenha enfrentado, ainda que implicitamente, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026